Tribunal: TJES
Processo: 5000707-61.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000707-61.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLARA SANTANA HONORATO DOS SANTOS DE AZEVEDO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP – Espirito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais”, ajuizada por Clara Santana Honorato dos Santos de Azevedo.

Afirmou a autora, ora recorrida, que teve seu o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua residência no dia 10 de fevereiro de 2018, sábado de carnaval, por suposto pedido da própria consumidora, o que alega ser falso. Ademais, alega que ficou sem energia elétrica até o dia 16 de fevereiro, o que lhe causou danos de ordem moral.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente alega que não houve ilegalidade em sua conduta, tendo em vista que o corte de energia ocorreu por solicitação de suposto parceiro de negócio, titular da unidade consumidora, o que justificou a suspensão dos serviços não havendo o que se falar em danos morais. Ademais, pugna no sentido de não restar demonstrada a ocorrência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Após detida análise dos autos, verifico que restou incontroversa a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida no dia 10 de fevereiro de 2018, sábado de carnaval, por prepostos da recorrente.

Apesar das alegações da empresa recorrente quanto à existência de solicitação por suposto titular da unidade consumidora, entendo que sua conduta ocorreu de forma arbitrária e sem justificativa.

Isso porque, apesar da exposição supracitada, não se desincumbiu de seu ônus de provar o alegado, pois apenas limitou-se em colacionar aos autos fotos da tela de seu sistema, o que se faz de forma unilateral.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma quanto ao reconhecimento do ato ilícito praticado pela recorrente diante do seu grave erro.

No tocante aos danos morais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade, principalmente
in casu
, em que a autora ficou sem o fornecimento de energia por sete dias durante o período de festividades do Carnaval.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é desproporcional em relação dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.